Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI No 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO APRECIADO. VALOR DA MULTA. LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO ANULATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta eg. Turma Cível para outro julgamento, razão pela qual será objeto de nova análise por este Colegiado.
2. Consoante assentado pela Corte Superior de Justiça, inexistente previsão legal no Decreto no 20.910/1932 acerca de prescrição intercorrente no processo administrativo, regulada apenas na Lei no 9.873/1999 e cujas disposições não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por órgãos estaduais e municipais, inviável reconhecê-la no âmbito distrital.
3. Diante do relatado no Auto de Infração e considerando a legislação pertinente, a Vigilância Sanitária indeferiu a defesa da empresa, lavrando o Auto de Imposição de Penalidade para impor à autuada multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com base nos artigos 2o e 10, incisos IV, XVIII, XXIX e XXXI, da Lei no 6.437/1977, considerada ainda a circunstância agravante, por ser a infratora reincidente genérica pela sétima vez.
4. Tendo em vista a existência de circunstância agravante (reincidência genérica), a infração sanitária classifica-se em grave, nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei no 6.437/1977, a implicar a incidência de multa cujo valor máximo alcança R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme artigo 2o, §1o, inciso II, do mesmo normativo legal. Isso sem contar a previsão, no §2o daquele dispositivo, de aplicação em dobro da multa aferida.
5. Nesse cenário, infere-se que a fixação da multa no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) não extrapolou os parâmetros legais, ficando, inclusive, aquém do montante aplicável à hipótese, razão pela qual não há que falar em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Apelação conhecida e provida.